Tribunal: TJBA
Processo: 8024733-10.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024733-10.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: MARCOS AURELIO VASCONCELOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VILOBALDO MIRALHA ALVES FILHO

EMENTA

Agravo de instrumento. Cumprimento sentença. Multa diária por descumprimento. Bloqueio judicial.
Trata-se de cumprimento de sentença em que se discute o valor total da multa por descumprimento da obrigação de fazer de custeio de tratamento realizado em Clínica psiquiátrica do agravado, já falecido. O MM. Juiz de 1º grau proferiu a seguinte decisão agravada: “
Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação (art.523, § 3.º, do CPC).Que seja realizada a constrição judicial. Empós, à conclusão para que este magistrado possa julgar o pedido de impugnação ao cumprimento da sentença”. Foi realizado o bloqueio online do valor de R$ 4.583.492,53 (quatro milhões quinhentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), na data de 15/12/2016 e após, R$ 1.120.130,24 (um milhão cento e vinte mil cento e trinta reais e vinte e quatro centavos). Em decisão liminar neste Agravo de Instrumento foi atribuído efeito suspensivo ativo para determinar que: “
a)
o valor penhorado de R$ 4.583.492,53 (quatro milhões quinhentos e oitenta e três mil quatrocentos e noventa e dois reais e cinquenta e três centavos), na data de 15/12/2016, seja liberado em favor da Amil,
devendo apenas permanecer garantido o valor indicado pelo perito na importância de R$ 321.521,13 (trezentos e vinte e um mil quinhentos e vinte e um reais e treze centavos)
; e b) seja determinado também o desbloqueio do valor de R$ 1.120.130,24 (um milhão cento e vinte mil cento e trinta reais e vinte e quatro centavos) em favor da AMIL”. Denota-se que os bloqueios judiciais efetuados no cumprimento de sentença em análise (R$ 4.583.492,53 e R$ 1.120.130,24) extrapolam sobremaneira o proveito economico da pretensão de origem, bem como o quantum apurado pelo perito judicial.
A partir do conjunto fático-probatório constantes nos autos, impõe-se acolher a pretensão do agravante, devendo-se limitar as astreintes ao valor proporcional ao proveito economico da pretensão, sob pena de enriquecimento sem causa. O STJ tem entendido ser possível, de ofício ou a requerimento da parte, a redução do valor da multa quando se verificar que está fora dos parâmetros da razoabilidade ou quando se tornar exorbitante. A fixação de multa não faz coisa julgada material, de modo que pode ser revista a qualquer tempo, inclusive de ofício. A multa tem natureza coercitiva, portanto, quando atinge patamar exorbitante desvia-se da sua finalidade, causando enriquecimento ilícito do demandante, o que impõe a sua redução, sob pena de a penalidade ser mais atrativa ao credor que a própria tutela específica. Precedente do STJ.
Na presente hipótese,
o laudo do perito judicial considerou o valor histórico do tratamento de
R$13.684,00. Assim, não se mostra justo e em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o estabelecimento do valor de R$ 8.316,500,00 (oito milhões trezentos e dezesseis mil e quinhentos reais), exorbitantemente maior que o valor do proveito economico principal, afigurando-se prudente limitar-se o valor das astreintes para R$30.000,00 (trinta mil reais).Agravo de instrumento provido.